Tribunal: TJDFT
Processo: 0718405-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718405-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO CASTRO MORAIS AGRAVADO: RAPHAEL MEDEIROS DE FREITAS, WANDER BARBARA SEGUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação editalícia do agravado (Raphael Medeiros de Freitas), na fase de conhecimento, invalidando todos os atos posteriores e reabrindo o prazo de resposta, bem como determinando a liberação da quantias bloqueadas via Sisbajud, no total de R$ 269.596,99 (duzentos e sessenta e nove mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos). Inicialmente, o agravante alega o cabimento da tutela de urgência recursal, enfatizando, quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haver risco de dissipação do patrimônio do agravado, caso haja o desbloqueio de valores constritos, localizados por meio do Sisbajud. Quanto ao mérito, defende a regularidade da citação por edital, ressaltando a desnecessidade de esgotamento de todos os meios para a localização do réu. Recapitula as diversas diligências realizadas nos autos de origem para tentar localizar o agravado, pontuando que as partes contratantes têm o dever de informar qualquer alteração de endereço, por decorrência da boa-fé objetiva. Aduz que a informação trazida pelo litisconsorte passivo Wander Bárbara Segundo em sua contestação, quanto ao endereço do agravado que seria situado no exterior, não se mostrava verossímil, nem veio acompanhada de lastro probatório. Acresce que a expedição de carta rogatória seria dispendiosa e de resultado prático duvidoso, aparentando se tratar de estratégia procrastinatória. Menciona que o magistrado de piso optou por realizar inúmeras diligências para a localização do agravado, mesmo após a referida informação nos autos. Sustenta haver indícios de ocultação deliberada do agravado, bem como divergências quanto aos endereços alegados pelo agravado e sua companheira, na Flórida, Estados Unidos da América. Aduz que a multiplicidade de endereços vinculados ao nome do agravado basta para concluir-se que ele estava em local incerto e ignorado, de sorte a corroborar a validade da citação por edital. Alega que o único documento apresentado para comprovar o suposto endereço poderia ter sido manipulado ou editado, bem como que não foram apresentados documentos típicos de morador, como contas de água, luz, gás, serviços de telecomunicação, etc. Invoca a teoria da causa madura, no tocante à alegação de impenhorabilidade dos valores constritos na conta do agravado. Assevera que o agravado é investidor de perfil agressivo, com aplicações financeiras de elevado risco, bem como adquiriu imóvel de vultoso valor na Flórida, a descaracterizar a alegada impenhorabilidade do saldo da venda de imóvel que supostamente seria bem de família. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para reconhecer a validade da citação, bem como para rejeitar a impugnação à penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Preliminarmente, anote-se que o bloqueio de valores via Sisbajud foi determinado em sede de cumprimento definitivo de sentença, estando o credor amparado por título condenatório transitado em julgado. A aparente ocorrência da coisa julgada faz presumir a validade dos atos processuais anteriores, até decisão em sentido contrário, observadas as hipóteses restritas e excepcionais que autorizam o afastamento de seus efeitos. Assim, embora seja certo que a falta ou a nulidade da citação podem ser arguidas como matéria de defesa na fase de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, inciso I, do CPC), mostra-se igualmente relevante assegurar o resultado prático do processo executivo até que haja decisão definitiva sobre a alegada nulidade. Neste caso, assiste razão ao agravante quanto ao risco de que os efeitos práticos da decisão agravada se mostrem de difícil ou improvável reversão, caso haja o imediato desbloqueio das quantias em questão. Com efeito, há de se preservar a competência do egrégio Colegiado para a apreciação do recurso, bem como assegurar a utilidade de eventual provimento que reconheça a validade da citação editalícia e atos processuais subsequentes, em especial a sentença condenatória. Logo, patente o periculum in mora. No tocante à relevância da argumentação recursal, quanto à caracterização da circunstância de o agravado se encontrar anteriormente em local incerto, anote-se, por ora, que houve intensa busca pelo seu paradeiro, com o uso dos sistemas informatizados à disposição do juízo, ao longo dos mais de quatro (4) anos de tramitação inicial do feito, até que fosse finalmente deferida a citação por edital (ID no46660639). O agravante menciona que tal pedido teria sido indeferido outras seis (6) vezes antes disso, tendo sido realizadas diversas diligências pela via postal e por oficiais de justiça, inclusive mediante expedição de cartas precatórias, a denotar que a análise quanto ao paradeiro do réu foi objeto do crivo do magistrado singular em mais de uma ocasião, não se tratando de decisão irrefletida ou manifestamente dissociada do iter processual. Assim, para que se possa chegar à conclusão contrária, a partir da constatação de que o litisconsorte passivo havia mencionado um endereço que não chegou a ser diligenciado, situado no estrangeiro, é mister aguardar a deliberação colegiada. Sob outra vertente, não se pode corroborar, de plano, a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que o agravado afirma que estes seriam oriundos da venda de imóvel residencial ocorrida quase seis (6) anos antes, ficando o produto da venda investido em aplicações financeiras diversas (IDs nos 149308067 e 149308071 dos autos de origem no 0035022-91.2016.8.07.0001). Ademais, o agravado não nega a compra recente de outro imóvel residencial, na Flórida, de valor substancial (IDs nos 151615849 a 154714616 dos autos de origem), a mitigar ainda mais a alegação de que a proteção legal do bem imóvel de família devesse se estender ao saldo da venda anterior. Portanto, mostra-se relevante a argumentação recursal quanto à improcedência da impugnação à penhora, na hipótese de vir a ser ratificada a validade da citação. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado para determinar o sobrestamento da ordem de liberação dos valores constritos. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Descadastre-se o executado Wander Bárbara Segundo do polo passivo do presente recurso, uma vez que a parte agravada é, apenas, o executado Raphael Medeiros de Freitas. Feito, intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator